Tribunal: CARF
Processo: 10650.720377/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.720377/2011-49
ACÓRDÃO
3401-013.110 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROINDUSTRIAL SANTA JULIANA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria
efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca
da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART.
170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser provido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo o crédito tributário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-013.109,
de 18 de junho de 2024, prolatado no julgamento do processo 10650.720375/2011-50, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.110 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720377/2011-49
2
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira,
George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente-substituta).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de pedido de ressarcimento, o qual não foi homologado.
Inconformada, a contribuinte apresentou sua defesa, que assim foi julgada
improcedente pela DRJ por ausência de provas.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário, querendo reforma em
síntese:
a) nulidade por cerceamento de defesa – documentos não apreciados;
b) aplicabilidade da verdade material;
c) pedido de diligência
Posteriormente, foi juntada uma parcela de notas fiscais.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os requisitos formais e dele eu conheço.
Inicialmente a contribuinte que apresentou os documentos necessários e
que eles não foram apreciados pela unidade de origem e DRJ, por tais
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.110 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720377/2011-49
3
razões em nome da verdade material devem ser anulado ou convertido em
diligência o feito.
Fato que a unidade de origem solicitou os seguintes documentos:
PERÍODO DE APURAÇÃO SOLICITADO: 01/07/2004 A 31/12/2005 PRAZO:
20 DIAS
1.
Justificar as divergências entre as informações prestadas nos
Pedidos de Ressarcimento (PER) relacionados abaixo e as informações
constantes dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais
(Dacon), relativos ao meses do 3o trimestre de 2004, 2o e 4o trimestres de
2005, apresentados em 20/09/2006 e 22/09/2006, bem como promover as
regularizações cabíveis.

2. Livros Diário e Razão;
3. Livro Registro de Entradas;
4. Livro Registro de Saídas;
5. Livro Registro de Apuração do ICMS;
6. Livro Registro de Apuração do Lucro Real (LALUR);
7. Livro Registro de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências;
8. Livro Registro de Inventário;
9. Notas fiscais de entradas e saídas;
10. Apresentar demonstrativo mensal, em papel e em meio magnético
(planilha eletrônica), informando, para cada linha do Dacon, as contas
contábeis analíticas de todos os valores que serviram de base para
apuração dos débitos e dos créditos das contribuições para o PIS e a COFINS
no período mencionado acima. Em relação às exclusões da base de cálculo
dos débitos, deverá ser informada a respectiva fundamentação legal.
11. Apresentar todos os documentos fiscais comprobatórios das receitas
auferidas sujeitas à apuração das contribuições sociais, informadas no
Dacon e nas DIPJ dos exercícios 2005 e 2006, anos-calendário 2004 e 2005,
respectivamente, vinculando os valores aos documentos.
12. Apresentar todos os documentos fiscais comprobatórios das aquisições
dos insumos e apropriações dos custos, despesas e encargos informados no
Dacon e nas DIPJ dos exercícios 2005 e 2006, anos-calendário 2004 e 2005,
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.110 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720377/2011-49
4
respectivamente, vinculados às receitas de vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência no mercado interno
que deram origem aos créditos pleiteados no período especificado.
13. Apresentar relação dos produtos fabricados e comercializados, bens de
fabricação própria e revenda, etc, no período solicitado.
14. Informar se possui ações judiciais referentes aos tributos e
contribuições objeto deste procedimento fiscal. Em caso afirmativo,
informar sobre a situação atual da ação e anexar respectiva certidão de
objeto e pé.
15. Informar se está litigando na esfera administrativa sobre os tributos e
contribuições objeto deste procedimento fiscal. Em caso afirmativo
informar o número do processo e o tributo/contribuição.
16. Informar se formulou processo de consulta perante a RFB sobre os
tributos e contribuições objeto deste procedimento fiscal. Em caso
afirmativo, anexar cópias das consultas e respectivas respostas.
Em seu recurso voluntário, aduz que apresentou os seguintes
documentos:

Contudo, a contribuinte como verifica-se pelos documentos acima, não
atendeu todas as exigências da fiscalização, como por exemplo:
12. Apresentar todos os documentos fiscais comprobatórios das aquisições
dos insumos e apropriações dos custos, despesas e encargos informados no
Dacon e nas DIPJ dos exercícios 2005 e 2006, anos-calendário 2004 e 2005,
respectivamente, vinculados às receitas de vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência no mercado interno
que deram origem aos créditos pleiteados no período especificado.

Pois bem!
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo
no art. 373 do Código de Processo Civil. Nesse sentido já me manifestei.
Numero do processo:10183.908051/2011-03
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.110 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720377/2011-49
5
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:
2000 COFINS.INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à
compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou maior que o devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
DILIGÊNCIA. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas
dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A
busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte
que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN. O
direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser provido.
Número da decisão:3201-005.819. Nome do relator: Conselheiro LAERCIO CRUZ
ULIANA JUNIOR

Ainda, não existem elementos, provas ou indícios aptos a contrapor a
atividade do Fisco ao não homologar a integralidade do crédito pleiteado.
A Recorrente não traz aos autos elementos hábeis a provar certeza e
liquidez do crédito alegado, tais como notas fiscais e escrita contábil apta a
apurar a base de cálculo da contribuição Cofins do período de apuração
discutido.
Ao contrário do alegado pela contribuinte, a fiscalização realizou análise
dos documentos apresentados, como mencionado acima, ela solicitou uma
gama maior de documentos que não apresentados.
Com isso, conforme consta no despacho decisório, resta evidente que a
contribuinte não cumpriu com a sua obrigação de entregar todos os
documentos, não restando dúvida sobre a ausência de liquidez e certeza.
Finalmente, em relação as notas fiscais, deixo de apreciar nesse momento,
eis, que não correlacionada e onde poderiam impactar no seu direito ao
crédito.
Diante do exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.110 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720377/2011-49
6

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo o crédito tributário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora

Fl. 193
DF CARF MF
Original